Tribunal: TJDFT
Processo: 0700848-61.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ATOS DE AGRESSÃO. VIAS DE FATO. TENTATIVA DE SE DESVENCILHAR. EXCESSO PUNÍVEL. ANTIGA RELAÇÃO AFETIVA ENTRE RÉ E VÍTIMA. MOTIVAÇÃO. CIÚMES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prática de atos de ataque ou violência contra pessoa que não resulta em lesões corporais configura vias de fato.

2. Evidenciado o excesso, a alegação de que as agressões tiveram o intuito exclusivo de desvencilhar-se da vítima não impede a aplicação da punição cabível (art. 23, parágrafo único, CP).

3. Se as vias de fato, contra mulher, ocorrem entre ex-companheiras e foram motivadas por ciúmes da agressora, resta configurado a prática de crime em contexto familiar, nos termos do parágrafo único, III, do art. 5o da Lei no 11.340/2006.

4. Recurso desprovido.